Tribunal: TJDFT
Processo: 0045583-45.2010.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0045583-45.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO BOTELHO DE BRAGANCA, TERRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO Nos termos do artigo 312, do Regimento Interno deste TJDFT, os desembargadores declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei. Por sua vez, o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo “de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão”. Compulsando os autos, verifico que presidi audiência de conciliação, em 1o grau de jurisdição, proferindo decisão no processo (ID 27685952 p. 7). Assim, declaro meu impedimento para atuar no presente processo. Encaminhem-se os autos à redistribuição. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora